Tribunal: STF
Processo: RE 76442
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-06-20
Data de publicação: 1974-06-20

Ementa:
CONTRATO DE TRABALHO. EXECUÇÃO NO ESTRANGEIRO.
NÃO VIOLA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL O AC. DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO, QUE, INTERPRETANDO FATOS E CONTRATOS, JULGOU INCOMPETENTE
A JUSTIÇA TRABALHISTA BRASILEIRA PARA DECIDIR SOBRE CONTRATO
CELEBRADO NO ESTRANGEIRO POR AMERICANO PARA EXECUÇÃO EM NEW YORK.